Tribunal: CARF
Processo: 11974.000663/2008-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11974.000663/2008-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.703 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2021
Recorrente
ALCOMIRA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 08/08/2004 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. JUROS. TAXA SELIC. SÚMULA
CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais. Súmula CARF no 4 - Vinculante,
conformePortaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão (fls. 75 a 81), que julgou a
impugnação improcedente e manteve o crédito constituído por meio da Notificação Fiscal de
Lançamento do Débito DEBCAD no 35.888.606-6 (fls. 3 a 23), consolidado em 27/04/2006, no
valor de R$ 234.882,60, referente às contribuições devidas à Seguridade Social, correspondentes
às contribuições patronais, ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, no período
de 08/2004 a 11/2005 e 13/2005, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas
pela empresa aos empregados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11974.000663/2008-07
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.703 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11974.000663/2008-07

A Delegacia da Receita Previdenciária julgou a impugnação improcedente em
decisão assim ementada:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LANÇAMENTO. REMUNERAÇÃO A
EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
1. Lançamento emitido de acordo com o que preceitua o artigo 142 do CTN e de acordo
com o disposto nos artigos 33 e 37 da Lei 8.212/91.
2. Deixando a empresa de operar como agroindústria e possuindo empregados a seu
serviço, passa a enquadrar-se como prestador de mão-de-obra rural — código FPAS
787.
Lançamento Procedente
O contribuinte foi cientificado da decisão em 28/08/2006 (fl. 87) e apresentou
recurso voluntário em 27/09/2006 (fls. 88 a 99) sustentando a não incidência dos juros pela taxa
SELIC.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Taxa SELIC
O recorrente sustenta tão somente a não incidência de juros pela taxa SELIC sobre
o débito lançado.
A cobrança dos juros moratórios equivalentes à taxa referencial do SELIC
(Sistema Especial de Liquidação e Custódia) está vinculada à previsão legal, nos termos dos arts.
161, § 1o, do CTN1 e 13 da Lei no 9.065/952, não podendo ser excluída do lançamento.
Ademais, “O CARF nã é c mp n p s p nunc s b
nc ns uc n d d d bu á ”, conforme Enunciado no 2 da Súmula do CARF.
Portanto, sobre os créditos tributários vencidos e não pagos incidem juros de mora
equivalentes à taxa referencial do SELIC por expressa disposição legal.
A matéria encontra-se pacificada no CARF:

1 Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo
determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de
garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.
§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de um por cento ao mês.
2 Art. 13. A partir de 1o de abril de 1995, os juros de que tratam a alínea c do parágrafo único do art. 14 da Lei no
8.847, de 28 de janeiro de 1994, com a redação dada pelo art. 6o da Lei no 8.850, de 28 de janeiro de 1994, e pelo art.
90 da Lei no 8.981, de 1995, o art. 84, inciso I, e o art. 91, parágrafo único, alínea a.2, da Lei no 8.981, de 1995,
serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais,
acumulada mensalmente.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.703 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11974.000663/2008-07

Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia – SELIC para títulos federais.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital